Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700573-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLAUDENOR QUARESMA FERNANDES D E S P A C H O Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 23649887), bem como o Dever de Diálogo conferido ao Relator, confiro o prazo de 5 (cinco) dias, comum, para as partes se manifestarem sobre o percentual adequado de retenção, conforme o caso concreto. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator